Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-08.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008917-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ARMAZEM COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 11.012.449/0001-96 (AGRAVADO), REINALDO DE BARROS - CPF: 329.094.701-72 (AGRAVADO), ROSANE SILVIA PATZLAFF BARROS - CPF: 603.852.511-49 (AGRAVADO), SANDRO MARCOS DE FREITAS - CPF: 690.130.551-68 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - HONORÁRIOS PROVISÓRIOS - ADVOGADO DESTITUÍDO - AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de recebimento de honorários advocatícios deve ser deduzida de forma autônoma, através da propositura de ação que resolva o litígio entre a parte e o procurador anterior.

Verifica-se que o entendimento assente na Corte Superior é de que o art. 22, § 4º, do EAOAB, não se aplica na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como demonstra a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 0030742-77.2015.8.11.0041, Código nº. 1017397, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e OUTRO (S), negou a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos.

Sustenta que, tendo o advogado que saiu da ação, postulado no próprio processo pela reserva de seus honorários, correspondente ao período em que atuou no feito, não há motivo ou fundamento que justifique a negativa de destaque dos honorários.

Afirma que a instituição financeira ora exequente garantiu ao embargante o seu direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme documento anexo. Logo, não há, inclusive, resistência ou necessidade de dilação probatória.

Salienta que, ‘os artigos 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), garante o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito caráter autônomo para execução, podendo ser promovida nos mesmos autos da ação em que o causídico tenha atuado se assim lhe convier.’.

Acrescenta também que a negativa da reserva dos honorários nos autos da ação principal fere o direito do advogado de buscar a satisfação, em momento oportuno, do crédito sucumbencial oriunda da atividade jurídica prestada em favor do seu ex-cliente.

Afirma que o perigo da demora se exprime no fato de que a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo no seu direito de recebimento dos honorários advocatícios, crédito de natureza alimentar, destinado a sua mantença; requerendo a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau, a garantir a reserva dos honorários do Agravante nos próprios autos, de modo que seja aquilatado e liquidado em momento oportuno.

Requer seja concedido o efeito pleiteado para determinar a reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante, que será em momento oportuno avaliado e aquilatado pelo magistrado a quo, e posteriormente o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de, confirmar o efeito ativo pleiteado e reformar a
r.
decisão do juízo de piso.

A liminar foi indeferida. (id. 1655664173)

Contrarrazões. (id. 168477674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, em face de decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 0030742-77.2015.8.11.0041, Código nº. 1017397, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e OUTRO (S), negou a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se o Agravante tem o direito de receber o valor fixado a título de honorários advocatícios provisórios nos autos da ação de execução de título extrajudicial que patrocinou.

Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida, transcrevo-a:

“(...)Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial digitalizada e migrada ao PJE.

No que tange ao requerimento Id. 96290600 formulado pelo escritório MAR Advocacia que patrocinou o Banco anteriormente nesta ação, ressalta-se que tal pedido deve ser formulado em ação autônoma, já que os causídicos foram destituídos pelo exequente. (...)”. (id. 113097130)

Depreende-se da leitura dos autos que o Agravante foi advogado Autor (Banco Bradesco), durante a tramitação da ação de busca e apreensão e posterior conversão em ação de execução, sendo os poderes posteriormente revogados.

Acerca dos honorários fixados no despacho inicial da execução, o STJ entende que o mesmo tem caráter provisional, podendo ser majorado, reduzido ou excluído posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva apenas ao final do processo.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 587. POSSIBILIDADE DE CUMULAR HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO COM AQUELES FIXADOS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 652-A do CPC/73 que, na execução, o juiz fixará desde logo, em despacho inicial, os honorários advocatícios, cujo valor tem caráter provisório, pois se destina apenas às hipóteses em que o executado pague a quantia cobrada ou deixe de apresentar embargos do devedor. 2. Segundo orientação do Repetitivo n. 587: "a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973"; e "b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução". 3. Dessa forma, na hipótese em que a execução foi embargada, abrir-se-á a possibilidade de serem fixados os honorários definitivos, cujo montante impede nova fixação nos embargos do devedor, em atenção ao Repetitivo n. 587. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.337.173/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)

No mesmo voto o Ministro Raul Araújo, entente que: “não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.”

O colendo STJ já se manifestou quanto à necessidade de discussão dessas matérias em ação autônoma, a ser proposta contra seu antigo cliente, que revoga a procuração outorgada, conforme ementa que se segue:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento". ( AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicável o art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1325734/SP (2018/0172914-0), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

Ora, sendo revogado o mandato no curso da lide, torna-se inviável a reserva de valores em favor do advogado destituído, devendo os honorários de sucumbência ser revertidos integralmente em favor do procurador que atua no processo.

Verifica-se que o entendimento assente na Corte Superior é de que o art. 22, § 4º, do EAOAB, não se aplica na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como demonstra a decisão agravada.

Destarte, a pretensão de recebimento de honorários advocatícios deve ser deduzida de forma autônoma, através da propositura de ação que resolva o litígio entre a parte e o procurador anterior.

Deve, pois, ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão recorrida, e revogando o efeito suspensivo antes deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023